Tribunal: CARF
Processo: 17613.720608/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720608/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VALDIR SANTA ROSA DE LIMA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
O fato de o contribuinte ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte não
significa que o imposto devido restou quitado pelo montante retido, pois o fato
gerador é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, a significar que somente com a devida elaboração
da declaração de ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram
ou não suficientes para se quitar a totalidade do imposto de renda devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720608/2015-33
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720608/2015-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85/90) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 73/77) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
06/09), no valor total de R$ 5.355,77, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2010, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
informado em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). O lançamento foi
cientificado em 07/05/2015 (e-fls. 24/28).
Na impugnação (e-fls. 04/05 (em 03/06/2015, e-fls. 02/03)), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção – Moléstia Grave
O
Despacho
Decisório
n°
145/2019
-
Sefis/DRF/Vitória/ES
manteve
integralmente a exigência (e-fls. 34/37). Cientificado (e-fls. 38/40) o contribuinte novamente
apresentou impugnação (e-fls. 55/61) alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção - Moléstia Grave.
(c) Decadência.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 73/77):
A documentação trazida aos autos ratifica o que já havia sido confirmado pelo próprio
contribuinte em sua primeira impugnação apresentada: a aposentadoria motivada por
moléstia grave somente foi concedida em 02/10/2013. Portanto, no ano-calendário de
2010 os rendimentos auferidos pelo contribuinte não se encartam nas disposições
previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, por não serem
rendimentos de aposentadoria, visto que nesse ano-calendário o contribuinte não estava
aposentado por invalidez decorrente de ser portador de moléstia grave.
O Acórdão foi cientificado em 26/08/2019 (e-fls. 78/82) e o recurso voluntário (e-
fls. 85/90) interposto em 26/08/2019 (e-fls. 78/82), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tomando conhecimento da decisão em maio de 2019,
apresenta o recurso no prazo legal.
(b) Decadência. Não há como se estender a maio de 2019 o prazo para a revisão
da declaração (CTN, art. 173), ainda mais já tendo sofrido a retenção em
2010 (CTN, art. 150, § 4°).
(c) Isenção - Moléstia Grave. Quanto à alegação de não estar aposentado no ano-
calendário de 2011, o imposto foi retido na fonte sem qualquer desconto,
afinal estava em atividade e não foi isentado. Mas, com o reconhecimento da
doença, faz jus a isenção, sendo devida a devolução dos valores descontados
e respeitado o prazo prescricional. O reconhecimento da isenção não autoriza
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720608/2015-33

o lançamento sobre aquilo que já foi pago pelo autor, sendo que a retenção do
imposto aconteceu, havendo bis in idem. Depois de já ter descontado o
imposto retido na fonte, foi sobre o mesmo valor submetido ao lançamento,
sendo que demonstrou por laudos médicos a isenção. A jurisprudência
ampara o não enriquecimento indevido à custa do contribuinte. Logo, fazia
jus à isenção e, se não fizesse, teve o imposto retido em folha de pagamento,
nada mais lhe podendo ser exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/08/2019 (e-fls. 78/82), o recurso
interposto em 24/09/2019 (e-fls. 85) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. O lançamento se refere ao ano-calendário de 2010 e foi cientificado
em 07/05/2015 (e-fls. 24/28), tendo o contribuinte apresentado impugnação em 03/06/2015 (e-
fls. 02/03). Logo, não se cogita de decadência, mesmo em face do art. 150, § 4°, do CTN.
Diante das alegações de fato veiculadas na impugnação, foi emitido o Despacho
Decisório veiculando a decisão de não se efetuar a retificação de oficio do lançamento (e-fls.
34/37), cientificado em 10/05/2019 (e-fls. 38/40).
A decisão em questão não tem o condão de modificar o lançamento anteriormente
cientificado ao contribuinte e a abertura de prazo para apresentação de manifestação acerca do
despacho decisório não reabre o prazo de impugnação.
Desde a apresentação da impugnação em 03/06/2015, a exigibilidade do crédito
constituído pelo lançamento de ofício estava suspensa e não se aplica ao processo administrativo
fiscal a prescrição intercorrente, conforme assevera a Súmula CARF n° 11.
Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência.
Isenção - Moléstia Grave. O art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, é claro ao
estabelecer a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de
moléstia grave.
No ano-calendário de 2010, o recorrente não estava aposentado, como bem
destacou o Acórdão de Impugnação, transcrevo novamente (e-fls. 77):
A documentação trazida aos autos ratifica o que já havia sido confirmado pelo próprio
contribuinte em sua primeira impugnação apresentada: a aposentadoria motivada por
moléstia grave somente foi concedida em 02/10/2013. Portanto, no ano-calendário de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720608/2015-33

2010 os rendimentos auferidos pelo contribuinte não se encartam nas disposições
previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, por não serem
rendimentos de aposentadoria, visto que nesse ano-calendário o contribuinte não estava
aposentado por invalidez decorrente de ser portador de moléstia grave.
A Portaria n.° 1239, de 24 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial do
Estado do Espírito Santo de 02/10/2013, é expressa no sentido de a concessão da aposentadoria
se dar a partir de 04 de maio de 2013, transcrevo (e-fls. 12):
Portaria n.° 1239 de 24 de setembro de 2013
CONCEDER
O
BENEFÍCIO
0E
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE com proventos integrais a partir de 04 de maio de 2013, de acordo com
Art. 6°-A da Emenda Constitucional n° 41, publicada no D.O de 31/12/2003, incluído
pela Emenda Constitucional n° 70, promulgada em 29/03/2012 e publicada no DO de
30/03/2012, c/C Art- 28 da Lei Complementar 282, publicada no DO de 26/04/2004. ao
INVESTIGADOR DE POLÍCIA ESP 11, do Quadro Permanente do Serviço Civil do
Poder Executivo, VALDIR SANTA ROSA DE LIMA JUNIOR, número funcional
314472/51, com proventos fixados na forma do Art. 7° da Emenda Constitucional n° 41
de 31/12/ 2003. (processo: 63019736)
Logo, como a isenção é estabelecida em face dos proventos de aposentadoria, e a
aposentadoria se operou apenas a partir de 04/05/2013, os valores percebidos no ano-calendário
de 2010 não podem ser tidos como a gozar da isenção do art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988.
O posterior reconhecimento da doença não altera o fato de que durante o ano-calendário de 2010
não percebia proventos de aposentadoria.
Quanto à alegação de a fiscalização não ter incluído a retenção do imposto de
renda na fonte de R$ 10.317,76 (e-fls. 07) informada pela fonte pagadora no Informe de
Rendimentos (e-fls. 11), temos de ponderar que a fiscalização não a incluiu de ofício em razão
de o contribuinte já a ter incluído na declaração de ajuste anual (e-fls. 20).
Além disso, a circunstância de o contribuinte ter sofrido retenção na fonte não
significa que a totalidade do imposto de renda devido restou quitada pelo montante retido, pois o
fato gerador é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-
calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art. 2°), a significar que somente com a devida elaboração da
declaração de ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram ou não suficientes para
se adimplir a totalidade do imposto de renda devido.
Ao omitir o rendimento tributável e declarar a respectiva retenção, o contribuinte
distorceu o cálculo do imposto devido, como bem demonstrou a fiscalização na Notificação de
Lançamento, sendo o valor retido insuficiente para a quitação da totalidade do imposto devido.
Sendo os recolhimentos insuficientes, o fisco restou prejudicado. Logo, cabível o
lançamento de ofício para a constituição do imposto suplementar devido, inexistido bis in idem
ou enriquecimento sem causa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital